Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global.
2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.
3. Não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88.
4. Incabível o destaque dos honorários contratuais, tendo em vista que se mantém vedada a imposição de negócio jurídico privado à Fazenda Pública. De acordo com o debate de aprovação da súmula vinculante no 47, tal verbete trata apenas da verba de honorários advocatícios retratada em título judicial contra a Fazenda Pública. Precedentes do STF.
5. Agravo provido.